Tribunal: TJMT
Processo: 1001834-62.2020.8.11.0026
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001834-62.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOEL VENTURA GONCALVES - CPF: 020.948.331-86 (RECORRENTE), BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (ADVOGADO), JOAO MILANI SOBRINHO - CPF: 156.120.661-04 (RECORRIDO), PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 004.494.161-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA – ALEGAÇÃO PELO RECLAMADO DE PREJUÍZOS CAUSADOS PELO RECLAMANTE EM RAZÃO DA FALHA NA EXECUÇÃO DA OBRA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 131746178, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando
o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Por outro lado, julgou improcedente o pedido contraposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizado a produção de prova testemunhal. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
agosto de 2020
, firmou contrato verbal de empreitada com o reclamado, tendo como objeto a construção de uma casa de alvenaria em zona rural, inicialmente prevista com a metragem de 83m2 (oitenta e três metros quadrados), pelo preço de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Posteriormente, o reclamado foi ampliando a obra, adicionando mais 117m2 (cento e dezessete metros quadrados) de construção, totalizando 200m2 (duzentos e metros quadrados), pelo valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).

Aduz que o reclamado pagou apenas R$ 12.000,00 (doze mil reais), restando o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a ser adimplido.

O demandado, por sua vez, alega a falta de qualidade na execução da obra pelo reclamante, afirmando que as paredes ficaram desalinhas e tiveram que ser derrubadas; o contrapiso ficou desnivelado, de modo que a solução foi destruí-lo e refazê-lo totalmente.

Afirma que teve de contratar outra equipe para demolir e reconstruir os erros executados pelo reclamante, tendo sobrado 19 (dezenove) caixas de cerâmica, sendo que somente o novo pedreiro contratado conseguiu consertar as janelas, que estavam fora de nível, além de que os portais instalados pelo reclamante tiveram que ser trocados.

Sustenta que diante das imperfeições executadas pelo reclamante, sendo que até o isolamento das emendas dos cabos (fios) de eletricidade eram feitas de sacolas plásticas, foi necessária a contratação de outra equipe de pedreiro e serventes para correção e reinstalação da rede elétrica.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando
o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Por outro lado, julgou improcedente o pedido contraposto, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Conquanto tenha sido minimamente comprovada a culpa do empreiteiro, mediante a demonstração da necessidade de realização de reparos no imóvel por meio de Laudo Técnico de Obra, elaborado por profissional devidamente inscrito no Conselho de Classe competente,
não foi evidenciado o efetivo prejuízo ou mesmo sequer indicada estimativa pela profissional técnica do quantum despendido pelo requerido para correção da obra
.

O requerido valeu-se de meras alegações para afirmar que o valor para correção da obra alcançou patamar que supera o montante cobrado na inicial
. Admitiu, ainda, que a obra sofreu incrementos executados pelo próprio autor, e embora defenda que os acréscimos se deram em virtude de falha na execução, a parte requerida passou a residir no imóvel, implicando em aprovação das etapas da obra, ao menos até aquele momento.

Nestes termos,
considerando que as provas trazidas pela requerida não foram suficientes para ilidir por completo os fatos alegados pelo autor, não assistia ao requerido o direito do não pagamento da parcela avençada
, mormente porque “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (art. 476, CC).

No mais, a ré não realizou qualquer pedido contraposto nos autos no sentido de obrigar o autor a realizar os reparos, o que acarretaria na necessidade de comprovação do quantum despendido ou estimado, notadamente diante de sua incumbência em comprovar fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, não comprovado o pagamento integral dos serviços contratados e nem prova suficiente do quantum que foi realizado em desacordo com o contratado, procede em parte o pedido do autor, levando-se em conta o saldo devedor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), descrito na inicial.

Por sua vez,
à míngua da demonstração precisa por ambas as partes, com base nas regras de experiência, ante o desinteresse da ré na correção do serviço pelo requerido e o amontoado de imperfeições listadas pela engenheira no laudo acostado, fixo por equidade como valor a ser descontado do valor devido a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Dessa forma, mister a condenação da ré no pagamento do saldo residual de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelos serviços comprovadamente prestados
. (...)
(grifei)

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizado a produção de prova testemunhal, indispensável para a comprovação dos fatos alegados.

Afirma que as testemunhas iriam validar a peça contestatória, demonstrando os prejuízos causados pelo reclamante na execução da obra, em razão das irregularidades, desníveis e outros.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou o reclamado de tentar comprovar suas alegações, no que concerne aos prejuízos sofridos em razão da falha na execução da obra pelo reclamante
.

Observa-se que na peça contestatória o reclamado pugnou pela produção de prova testemunhal.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022